Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-86.2019.8.11.0031
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-86.2019.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESIGNAÇÃO E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA DELEGACIA DE POLÍCIA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA 698 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A decisão embargada não incorreu em omissão ao considerar a prolongada falta de ação do Poder Executivo quanto à designação de servidores para a Delegacia de Polícia de Nortelândia, justificando a intervenção judicial para preservar o direito fundamental à segurança pública.

3.

A aplicação do Tema 698 do STF não se impõe no caso, visto que a situação de omissão estatal se prolonga há mais de 12 anos, configurando grave deficiência do serviço público.

4.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para acolhimento dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios no julgado.

5.

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000023-86.2019.8.11.0031, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar ao requerido que providencie a designação e lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
.

(id. 221148153)

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão
no que se refere à análise do Tema 698
, que trata da intervenção judicial em políticas públicas à luz do princípio da separação dos poderes, mormente

no que se refere a indicação da medida pontual a ser tomada referente à lotação de servidores nas mencionadas localidades.

Acrescenta que ‘
o pedido inicial de condenação do Estado de Mato Grosso a designar e manter 01 (um) Delegado de Polícia, 02 (dois) escrivães e 08 (oito) investigadores de polícia para atuarem exclusivamente na Delegacia de Polícia de Nortelândia-MT também constitui medida pontual a ser imposta à Administração Pública, não havendo distinção apta a demandar solução diversa da adotada no julgamento do recurso de apelação nº 0002342-90.2014.8.11.0040’
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, no que se refere à medida pontual determinada, a qual não observou o Tema 698 da Repercussão Geral, apontando-se

as finalidades a serem alcançadas e não a medida pontual imposta à Administração Pública.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, pela improcedência dos Embargos Declaratórios (id. 229579696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000023-86.2019.8.11.0031, que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar ao requerido que providencie a designação e lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
.

(id. 221148153)

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante sustenta que houve omissão quanto à análise dos critérios de discricionariedade administrativa e à possível violação do princípio da separação dos poderes.
A parte embargante sustenta, assim, que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não aplicar ao caso o
item 02 do Tema nº 698 do STF
, que estabeleceu limites ao Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese 698:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Pois bem
.

Apesar das alegações do embargante, foi devidamente esclarecido no Acórdão, que ‘
resta demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Delegacia de Polícia de Nortelândia a violar garantia da sociedade à segurança pública nos termos do art. 5º, 6º e 144 da Constituição Federal;
fato que possibilita a interferência judicial no controle de atos, até então sujeitos a discricionariedade da Administração, para preservar o sobredito direito fundamental, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação dos poderes
.’
(id. 221148153)

No caso vertente, não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos do Embargante, observa-se que a situação de escassez de servidores na Segurança das cidades de Nortelândia, Santo Afonso e Nova Marilândia se arrasta desde o ano de 2012, isso é, há mais de 12 anos, e a Constituição Federal – art. 5º -

é clara ao estabelecer que ‘
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança
e à propriedade’
.

De mais a mais, a Tese 698 é específica quanto à possibilidade do Poder Judiciário intervir em casos como o dos autos que se refere à segurança pública que se arrasta há anos sem resposta efetiva do Ente Estatal
.

Dessa forma, não há que se falar em omissão em julgado quando o colegiado adotou fundamento do qual a Recorrente não concorda, pretendendo apenas a revisão da decisão.

Ressalta-se, ainda, que, o acórdão embargado analisou os pontos colocados, inclusive a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário quando se trata de implementação de políticas públicas. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com resultado do julgamento.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Conforme reiteradamente decidido por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples discordância do resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanáveis via embargos de declaração. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes trazidos à discussão, conforme exposto no voto condutor.

Especificamente sobre a discricionariedade administrativa, o acórdão deixou claro que a interferência judicial em atos administrativos discricionários só se justifica quando há afronta a direitos fundamentais, o que foi devidamente caracterizado no caso concreto, diante da precariedade na prestação de serviços de segurança pública em Nortelândia/MT, fato que justifica a determinação para incremento do efetivo policial.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais, sobretudo quando envolvem a garantia de direitos fundamentais, como a segurança pública. Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão.

Por fim, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para modificar o julgado com efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais onde se identifique erro material, o que não é o caso dos autos.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1020437-96.2022.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024